Tribunal: TJPA
Processo: 0810057-48.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810057-48.2021.8.14.0000

PACIENTE: MAKÇUEL DOS SANTOS DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INCS. II E IV DO CP E 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/2013. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. PROCESSO COM AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 21/10/2021. AUTOS QUE ESTÃO TRAMITANDO DE FORMA REGULAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ACUSADO QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELITO PRATICADO EM DECORRÊNCIA DE DISPUTA POR FACÇÕES CRIMINOSAS PELO CONTROLE DO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES NA REGIÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Apesar do paciente estar preso desde o dia 28/09/2020, não há que se falar em excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, tendo em vista que o juízo inquinado coator está empreendendo todos os esforços para processar e julgar o feito, designando, inclusive, a realização da audiência de instrução e julgamento para o dia 21/10/2021, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal por força do princípio da razoabilidade.

2.

A custódia preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o crime foi praticado em virtude do conflito entre facções criminosas pelo controle do comércio de substâncias entorpecentes na região, havendo indícios que o coacto integra a organização denominada “Comando Classe A” (doc. Id nº 6379609, p. 32). Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA),
05
de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pela advogada Waldiza Viana Teixeira em favor do paciente
MAKÇUEL DOS SANTOS DIAS
, acusado da prática dos crimes dos arts. 121, §2º, incs. II e IV do CP e

2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, preso preventivamente por ordem do
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA
.

A impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que há excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, pois está preso desde o dia 28/09/2020 e o processo ainda não se encerrou, bem como a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva não está fundamentada.

Pediu a concessão da ordem a fim de que fosse expedido o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 6389007) e as informações prestadas (doc. Id nº 6421943).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta dos autos que no dia No dia 27/09/2020, por volta de 22h30, o paciente, que seria membro da Organização Criminosa “Comando Classe A”, chegou ao local onde a vítima Vanusa Santana de Lima trabalhava e disparou tiros de arma de fogo contra a ofendida, que faleceu no local. Segundo a denúncia, o paciente já havia proferido ameaças de morte contra a vítima, pois os irmãos desta integravam facção criminosa rival, conhecida como “Comando Vermelho”.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELA IMPETRANTE

A impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que há excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, pois está preso desde o dia 28/09/2020 e o processo ainda não se encerrou, bem como a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva não está fundamentada.

Com efeito, apesar do paciente estar preso desde o dia 28/09/2020, não há que se falar em excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, tendo em vista que o juízo inquinado coator está empreendendo todos os esforços para processar e julgar o feito, designando, inclusive, a realização da audiência de instrução e julgamento para o dia 21/10/2021 (doc. Id nº 6421943, p.5), inexistindo, portanto, constrangimento ilegal por força do princípio da razoabilidade.

Ademais, a custódia está justificada para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o crime foi praticado em virtude do conflito entre facções criminosas pelo controle do comércio de substâncias entorpecentes na região, havendo indícios que o coacto integra a organização denominada “Comando Classe A” (doc. Id nº 6379609, p. 32).

Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
05
de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/10/2021